Tribunal: TJES
Processo: 5014827-16.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014827-16.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014827-16.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

RECORRIDA:
MARIA DA PENHA SOUZA NASCIMENTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE. GEOLOCALIZAÇÃO DISCREPANTE E ASSINATURA DIGITAL NÃO AUTENTICADA PELO ÓRGÃO OFICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA REPETITIVO EARESP 676.608/RS DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CARÁTER REPARATÓRIO E PEDAGÓGICO. COMPENSAÇÃO JÁ DETERMINADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
em face da sentença homologada pelo juízo de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar inexistente a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato de empréstimo consignado n.º 000000 000000 121902 58; condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais), já em dobro, decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação; e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar da data da prolação da sentença. Determinou-se, por fim, que a quantia efetivamente depositada na conta bancária da autora (R$ 546,93) servirá para o abatimento do débito em sede de compensação após o trânsito em julgado. A demanda decorre de descontos mensais compulsórios no valor de R$ 14,00 efetuados desde junho de 2023 no benefício previdenciário da autora, oriundos de contratação que ela afirma desconhecer por completo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a instituição financeira recorrente, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e a incompetência do Juizado Especial Cível ante a complexidade fática da matéria, arguindo ser imprescindível a realização de prova pericial técnica especializada (grafotécnica ou digital) para aferir a autenticidade da assinatura eletrônica, sob a égide do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, defende a estrita regularidade e validade do negócio jurídico eletrônico, a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de ato ilícito apto a amparar a condenação por danos morais ou, sucessivamente, pugna por sua minoração. Por fim, insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, sustentando a ausência de má-fé e a ocorrência de engano justificável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início, afasta-se a preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade aventada pela recorrida em suas contrarrazões, visto que houve impugnação mínima direcionada aos fundamentos fáticos e jurídicos que alicerçaram o édito condenatório.

4.

No que tange às preliminares de cerceamento de defesa e de incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de prova pericial complexa, estas não merecem prosperar. O ordenamento processual confere ao magistrado a faculdade de determinar quais provas são necessárias e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando constatar a existência de elementos suficientes para o seu livre convencimento motivado (art. 370 do CPC). No caso vertente, o acervo documental amparado nos autos mostra-se robusto e suficiente para o deslinde da causa, revelando-se desnecessária a dilação probatória pericial, o que autoriza o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).

5.

Isso porque as evidências materiais acostadas demonstram a fragilidade e a invalidade do instrumento contratual digital apresentado pelo banco. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o registro de geolocalização do pacto eletrônico aponta para o endereço de um ponto comercial municipal, descaracterizando por completo a natureza de uma contratação estritamente virtual/online, o que foge às regras de experiência comum. Ademais, demonstrou-se de forma inequívoca que o referido documento, ao ser submetido ao serviço oficial de validação de assinaturas eletrônicas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), apresentou aviso explícito de documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida. Portanto, diante de elementos documentais tão claros e concludentes acerca da nulidade do negócio jurídico, a realização de perícia técnica digital apresenta-se desnecessária. Afastam-se, pois, as preliminares suscitadas.

6.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

7.

Embora o Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ imponha à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura quando formalmente impugnada pelo consumidor, constata-se que o recorrente não se desincumbiu de tal encargo. O banco limitou-se a carrear aos autos contrato eivado de inconsistências técnicas graves, destituído de logs válidos de auditoria ou fatores seguros de autenticação vinculáveis à consumidora. A mera juntada de fotografia/selfie e cópia de documentos pessoais não ratifica a manifestação de vontade consciente, visto que tais dados podem ser facilmente obtidos por terceiros fraudadores em decorrência de fraudes ou contratações pretéritas.

8.

Ademais, salienta-se o fato de que a transação eletrônica impugnada foi concluída de forma automatizada em um lapso temporal irrisório de meros 05 minutos. Tal velocidade de contratação revela-se manifestamente irrazoável e abusiva quando direcionada a uma consumidora idosa, que sabidamente possui maior vulnerabilidade na utilização de ferramentas tecnológicas complexas e na compreensão de contratos celebrados em ambiente virtual. A conclusão de um contrato bancário de adesão em escassos minutos obsta por completo o exercício do direito elementar do consumidor de receber informações claras, precisas e detalhadas acerca das taxas de juros, do custo efetivo total e das cláusulas contratuais acessórias, violando o dever essencial de informação clara e adequada preconizado pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Dessa forma, resta plenamente configurada a falha na prestação do serviço bancário. À luz da teoria do risco do empreendimento e do art. 14 do CDC, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando legítimo fortuito interno, consoante pacificado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

10.

No tocante à repetição do indébito, a condenação na forma dobrada deve ser mantida. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé ou culpa), sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Nesse sentido, incide a penalidade prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, posto que a conduta do banco ao efetuar descontos automáticos sem salvaguarda mínima de segurança viola os deveres anexos de cuidado e lealdade decorrentes da boa-fé objetiva.

11.

Em relação aos danos morais, a sua ocorrência é manifesta. Os descontos mensais compulsórios e sucessivos incidentes diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa comprometem verba de nítida natureza alimentar, extrapolando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos. Tal conduta ilícita atinge os direitos da personalidade da consumidora, gerando sentimentos evidentes de angústia, frustração e impotência diante da redução involuntária de seu orçamento mensal.

12.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

13.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Por fim, cumpre anotar que a sentença de origem já resguardou adequadamente o equilíbrio financeiro e vedou o enriquecimento sem causa ao autorizar que, após o trânsito em julgado, o montante de R$ 546,93 depositado na conta da autora seja integralmente utilizado para abatimento e compensação do débito judicial ora chancelado.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)